Tribunal: TRF3
Processo: 6072838-23.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
133/261)

6072838-23.2019.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6072838-23.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ARIVALDO DE OLIVEIRA PIRES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA - SP278638-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARIVALDO DE OLIVEIRA PIRES

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA - SP278638-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL EM CANAVIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que reconheceu, de ofício, nulidade parcial da sentença, ajustou critérios de juros e correção monetária, deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação do INSS.

O INSS sustenta omissão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor em canavial. A parte autora alega omissão quanto à possibilidade de reafirmação da DER com reconhecimento de períodos posteriores.

O acórdão embargado reconheceu o direito à aposentadoria especial desde a DER, em 10.03.2016, por preenchimento dos requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade rural em canavial; e (ii) saber se há omissão quanto à possibilidade de reafirmação da DER para inclusão de períodos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão ou contradição quanto à atividade em canavial, pois o acórdão apreciou expressamente a matéria, reconhecendo a especialidade com base na exposição a agentes nocivos e na penosidade do labor.

O inconformismo do INSS revela pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

Não há interesse recursal da parte autora quanto à reafirmação da DER, pois o acórdão reconheceu o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial já na data do requerimento administrativo.

Constatado erro material no dispositivo do voto vencedor, que mencionou aposentadoria por tempo de contribuição em vez de aposentadoria especial.

Cabível a correção do erro material, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a matéria impugnada foi devidamente enfrentada no acórdão. 2. Inexiste interesse recursal quanto à reafirmação da DER quando já reconhecido o preenchimento dos requisitos na data do requerimento administrativo. 3. É possível a correção de erro material no julgado sem alteração do resultado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 08.05.2019; TRF3, ApCiv 5769406-69.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, j. 23.02.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6072838-23.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ARIVALDO DE OLIVEIRA PIRES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA - SP278638-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA - SP278638-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARIVALDO DE OLIVEIRA PIRES

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu, de ofício, reconhecer a nulidade parcial da sentença condicional, alterar os critérios de juros e correção monetária e dar parcial provimento à apelação da parte autora e, por maioria, negar provimento à apelação do INSS.

Em suas razões recursais, a parte autora alega a existência de omissão relativa à possibilidade de reconhecimento de períodos especiais posteriores a 10/03/2016, com a reafirmação da DER, para a concessão do benefício de aposentadoria especial.

O INSS, em suas razões de declaratórios, aduz que a atividade na lavoura de cana-de-açúcar não pode ser enquadrada especial por mera presunção de penosidade, devendo ser comprovada a efetiva exposição habitual a agentes nocivos, o que não ocorreu, no caso dos autos.

Devidamente intimadas as partes para apresentar resposta, houve manifestação da parte autora.

É o relatório.

VOTO

De início, ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o INSS alega a existência de omissão/contradição no acórdão recorrido no que tange ao reconhecimento especial da atividade rural na lavoura de cana-de-açúcar. Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

"O item 2.2.1 do Anexo do Decreto n.o 53.831/1964 estabelece que a categoria profissional de agropecuária é insalubre.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho em canavial por equiparação à atividade agropecuária, nos termos do Anexo do Decreto n.o 53.831/1964: STJ, 1a Seção, PUIL 452, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019, Min. Rel. Min. HERMAN BENJAMIN.

Contudo, a insalubridade do labor realizado na lavoura de cana-de-acúcar deve ser reconhecida a partir dos códigos 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, dada a evidente, para que não se diga notória, penosidade da atividade.

Diante da prova da atividade de cultivo ou plantio da cana, deve ser reconhecido o caráter especial do labor, mesmo se utilizado equipamento e ferramenta tido por adequado, conforme entendimento da 7a Turma desta C. Corte Regional (TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5769406-69.2019.4.03.9999, j. 23/02/2021, DJe 05/03/2021, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA):

“No entanto, por outro lado, conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

Com efeito. O trabalhador braçal rural, que exerce suas atividades na lavoura da cana-de-açúcar, está em permanente contato com poeiras de terra e do bagaço da cana. Ademais, a queima incompleta das palhas da cana-de-açúcar forma fuligens, os chamados hidrocarbonetos aromáticos, além de outros compostos de carbono existentes, e o trabalhador se expõe a estes agentes químicos através das mucosas da boca, narinas e pulmões.

Ressalte-se, também, que as atividades desenvolvidas no corte de cana obrigam que o trabalhador esteja exposto ao agente físico calor, que, no caso dos canaviais, a dissipação é dificultada pela rama da planta, fazendo com que a temperatura ultrapasse em muitos graus os limites considerados razoáveis para o ser humano.

A atividade classifica-se como pesada e contínua, cujo descanso, costumeiramente, é realizado no próprio local de trabalho.

Os serviços realizados no canavial, além de extenuantes, geram riscos ergonômicos relacionados a cortar, levantar e empilhar fardos de cana, em uma média de dez toneladas por dia.

As ferramentas utilizadas nos serviços de corte da cana nem sempre são as mais apropriadas, em muitos casos, utilizadas de forma inadequada, acarretando risco de lesões.

Ademais, nos serviços de corte de cana, principalmente na cana não queimada, é comum o contato com animais nocivos à saúde, escorpiões, aranha, cobras e abelhas.

Oportuna é a descrição do trabalho em questão pelo pesquisador Francisco Alves, professor da Universidade de São Carlos, no artigo "Por que morrem os trabalhadores da cana?". Confira-se:

"Um trabalhador que corta hoje 12 toneladas de cana em média por dia de trabalho realiza as seguintes atividades no dia: Caminha 8.800 metros; Despende 366.300 golpes de podão; Carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 K em média cada um, portanto ele faz 800 trajetos levando 15 k nos braços por uma distância de 1,5 a 3 metros; Faz aproximadamente 36.630 flexões de perna para golpear a cana; Perde, em média, 8 litros de água por dia, por realizar toda essa atividade sob sol forte do interior de São Paulo, sob os efeitos da poeira, da fuligem expelida pela cana queimada, trajando uma indumentária que o protege, da cana, mas aumenta a temperatura corporal. Com todo esse detalhamento pormenorizado da atividade do corte da cana, fica fácil entendermos porque morrem os trabalhadores rurais cortadores de cana em São Paulo: por causa do excesso de trabalho." (ALVES, Francisco. "Por que morrem os cortadores de cana?", 2006, Revista Saúde e Sociedade v. 15, n. 3, p. 90-98, set/dez 2006).

Dentro desse contexto, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura da cana-de-açúcar em razão da insalubridade do trabalho no canavial. Trago à colação, sobre o tema, recente julgado da 7a Turma desta E. Corte: (...) (ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020).

Nesse cenário, considerando que há prova nos autos de que a parte autora, no período de 01/06/1988 a 11/05/1989, 03/05/2004 a 14/12/2004, 18/05/1989 a 03/12/2003 e de 20/03/2009 a 08/06/2016 trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, forçoso é concluir, nos termos antes delineados, que ele ficou exposto a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado lapso temporal”.

Anoto, mais, os seguintes precedentes específicos da C. 7a turma: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, DJe: 04/02/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES; TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005013-04.2018.4.03.9999, j. 15/03/2021, Intimação via sistema: 19/03/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5059085-50.2018.4.03.9999, j. 25/03/2021, Intimação via sistema: 05/04/2021, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES.

No caso concreto, a E. Relatora assim identificou a prova apresentada , no que pertine à divergência aqui deduzida:

“- Períodos de 11/05/1989 a 01/11/1989, 09/11/1989 a 26/04/1990, 03/05/1990 a 26/11/1990, 03/12/1990 a 30/04/1991 – laborados na função de rurícola na Raizen Energia S/A.

Para comprovar as condições de trabalho o autor juntou no procedimento administrativo e nestes autos cópia da CTPS, com anotações de contratos de trabalho na função de “rurícola” (ID.: 97600596 - Pág. 4/5) e PPP’s emitidos em 14/04/2014 (ID. 97600596 - Pág. 24/31), sem indicação de agentes agressivos.

Realizada perícia judicial em 05/07/2018 (ID ́s: 97600629 e 97600690), o perito judicial concluiu que o “autor laborou a céu aberto expostos aos Riscos Ambientais como: Agente Físico - Calor e Radiação não ionizante (raios UV ultravioletas)”.

Apenas o registro de sujeição à "Calor e Radiação não ionizante (raios UV ultravioletas)", ou seja, à exposição aos raios solares, isoladamente, não é suficiente para fins de classificação da atividade como especial para fins previdenciários.

Ressalte-se que as radiações não ionizantes não são considerados fatores de agressão previstos na legislação de regência de molde a causarem a insalubridade do labor.

Esse E. Colegiado, em oportunidades anteriores, já sufragou o entendimento pela não caracterização das radiações não ionizantes como agentes agressivos para fins de aposentadoria especial.

(...)

De outra parte, diferentemente do que fundamentou o MM. Juízo de piso, não é possível concluir que o autor ficou exposto, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos inerentes ao cultivo e corte manual de cana-de-açúcar, pois os PPP’s juntados aos autos revelam que no desempenho da função de rurícola ele executava, dentre outras, atividades de “recolhimento de amostragens nos viveiros de cana, nos quais consistem em: efetuar o controle de pragas na lavoura, amostras de solo, outras tipos de variedades de cana e plantio de novas mudas de arvores em áreas de preservação permanente quando necessário; cuida para que a qualidade dos trabalhos desenvolvidos mantenham-se sempre dentro dos padrões exigidos e determinados pela unidade”. Logo, no presente caso, incabível o reconhecimento da atividade especial.

Pelas razões expendidas, é de ser acolhida a pretensão do INSS, devendo ser, nesse ponto, reformada a sentença recorrida, para que os períodos de 11/05/1989 a 01/11/1989, 09/11/1989 a 26/04/1990, 03/05/1990 a 26/11/1990, 03/12/1990 a 30/04/1991, laborados na função de rurícola na Raizen Energia S/A, sejam considerados como labor comum”.

Todavia, vênias todas ao entendimento da E. Relatora, entendo que a penosidade do labor em canavial justifica o reconhecimento da especialidade em todo o período.

De fato, consta da CTPS que nos períodos de 11/05/1989 a 01/11/1989, de 09/11/1989 a 26/04/1990, de 03/05/1990 a 26/11/1990, de 03/12/1990 a 30/04/1991, a parte autora manteve vínculo de trabalho com a empresa “Açucareira Corona S.A.” (fls. 4/5, ID 97600596).

O PPP, emitido pela empresa Raizen Energia S/A (atual denominação da empregadora), relata o exercício de atividades no cargo de rurícola nos viveiros de cana (fls. 24, ID 97600596).

Desse modo, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nos autos, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período superior a 25 (vinte e cinco) anos, conforme planilha em anexo. Assim, preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91".

Destarte, verifica-se que o acórdão impugnado apreciou devidamente a questão, de modo que qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

De outra parte, aduz a parte autora a existência de omissão quanto à possibilidade de reconhecimento de atividade especial posterior à data do requerimento administrativo, a fim de conceder a aposentadoria especial com reafirmação da DER.

No entanto, verifico a ausência de interesse recursal quanto ao ponto, tendo em vista que o acórdão embargado reconheceu expressamente a comprovação do exercício de atividades consideradas especiais por período superior a 25 (vinte e cinco) anos até a data do requerimento administrativo (10/03/2016), razão pela qual o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial a partir de então.

Constato, contudo, a existência de erro material contido no voto vencedor, condutor do acórdão embargado, ao conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ao invés da aposentadoria especial.

Destarte, corrijo o erro material contido no voto vencedor (ID 254171904), para que onde se lê:"Portanto, cumprindo os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo em 10-03-2016 (DER), momento em que o INSS ficou ciente da pretensão", leia-se: "Portanto, cumprindo os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo em 10-03-2016 (DER), momento em que o INSS ficou ciente da pretensão".

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS e acolho, em parte, os Embargos de Declaração da parte autora, para corrigir o erro material supramencionado.

Devolvam-se os autos ao Gabinete da Relatora Natural, a Exma. Desembargadora Federal Inês Virgínia. Proceda a Subsecretaria processante à retificação da relatoria dos autos junto ao Sistema do PJE.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL EM CANAVIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que reconheceu, de ofício, nulidade parcial da sentença, ajustou critérios de juros e correção monetária, deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação do INSS.

O INSS sustenta omissão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor em canavial. A parte autora alega omissão quanto à possibilidade de reafirmação da DER com reconhecimento de períodos posteriores.

O acórdão embargado reconheceu o direito à aposentadoria especial desde a DER, em 10.03.2016, por preenchimento dos requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade rural em canavial; e (ii) saber se há omissão quanto à possibilidade de reafirmação da DER para inclusão de períodos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão ou contradição quanto à atividade em canavial, pois o acórdão apreciou expressamente a matéria, reconhecendo a especialidade com base na exposição a agentes nocivos e na penosidade do labor.

O inconformismo do INSS revela pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

Não há interesse recursal da parte autora quanto à reafirmação da DER, pois o acórdão reconheceu o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial já na data do requerimento administrativo.

Constatado erro material no dispositivo do voto vencedor, que mencionou aposentadoria por tempo de contribuição em vez de aposentadoria especial.

Cabível a correção do erro material, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a matéria impugnada foi devidamente enfrentada no acórdão. 2. Inexiste interesse recursal quanto à reafirmação da DER quando já reconhecido o preenchimento dos requisitos na data do requerimento administrativo. 3. É possível a correção de erro material no julgado sem alteração do resultado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 08.05.2019; TRF3, ApCiv 5769406-69.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS e acolher, em parte, os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão